Tribunal: CARF
Processo: 14766.000433/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000433/2010-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.639 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
6 de dezembro de 2021
Recorrente
TCA TECNOLOGIA EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama (Relatora),
Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000433/2010-06
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 14766.000433/2010-06

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JÁ INDEFERIDO EM PEDIDO ANTERIOR.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
O não reconhecimento do direito creditório resulta em não homologação da
compensação, uma vez que se encontram afastados os pressupostos de liquidez
e certeza previstos no artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando
omissão/obscuridade acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do crédito
discutido no processo 11971.000178/2006-93 e da obscuridade gerada em face da citada
omissão.

Em despacho às fls. 420 a 423, os embargos de declaração foram rejeitados.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Há necessidade de se suspender o presente processo até o julgamento
definitivo do PAF 11971.000178/2006-93, eis que naquele processo se
discute o crédito utilizado para compensação efetuada neste processo;
 O acórdão recorrido limitou-se a afirmar que o CARF já havia analisado e
negado o crédito naquele processo, mas a questão é: teria o CARF julgado
definitivamente o processo, eis que pendentes Embargos de Declaração e
ainda há possibilidade de Recurso Especial.

Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 14766.000433/2010-06

Em despacho às fls. 522 a 525, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo para que seja rediscutida a seguinte matéria: “Necessidade de
suspensão do processo em face da ausência do julgamento definitivo do processo em que se
discute o crédito”.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 O ora recorrente pretendeu realizar compensação com crédito que, ao
tempo da transmissão dos PER/DCOMPs não era líquido nem certo;
 Se o crédito ainda está sendo discutido administrativamente, inclusive
com
decisões
administrativas
em
duas
instâncias
julgadoras
desfavoráveis ao seu reconhecimento, por certo que tal crédito não goza
dos atributos determinados pela lei.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso,
importante recordar:
 Acórdão recorrido:
 Ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO JÁ INDEFERIDO EM PEDIDO
ANTERIOR. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 14766.000433/2010-06

O não reconhecimento do direito creditório resulta em não
homologação da compensação, uma vez que se encontram afastados
os pressupostos de liquidez e certeza previstos no artigo 170 do
Código Tributário Nacional.”
 Voto (destaques meus):
“[...]
O crédito com pedido de ressarcimento consta do processo no
11971.000178/2006-93.
No despacho decisório foi indeferido o pedido de compensação por
já ter sido indeferido o pedido de ressarcimento pela DRJ Recife.
Em impugnação a recorrente solicitou a juntada dos processos e que
a decisão final tomada no PAF 11971.000178/2006-93 fosse aplicada
ao presente processo. Esse pleito foi indeferido no acórdão recorrido.
Por esse motivo pleiteia a necessidade de reforma da decisão
recorrida em relação ao indeferimento de reunião dos processos, por
considerar que é necessário o julgamento conjunto. E também solicita
a suspensão do processo até que haja julgamento definitivo do
processo que discute o ressarcimento.
O processo 11971.000178/2006-93 já foi julgado pelo CARF e foi
negado provimento ao recurso voluntário por não haver previsão
legal para ser efetuado ressarcimento, mas apenas compensação de
forma escritural, acórdão no 3101-000.994, de 24/01/2012:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR NÃO ABORDAGEM
DE TODOS OS ARGUMENTOS. INEXISTÊNCIA.
A argumentação de nulidade da decisão recorrida, lastreada no ato
de que nem todos os argumentos esgrimidos na impugnação foram
enfrentados pelo julgador a quo, encontra-se superada tanto no plano
do processo judicial como no administrativo, uma vez que já
pacificou-se o entendimento de não ser necessário rebater, uma a
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 14766.000433/2010-06

uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador deve
apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto.
Essa visão deita raízes no princípio da eficiência e no direito à
duração razoável do processo, pois o tempo, como recurso escasso
que é, deve ser utilizado de maneira a maximizar resultados sob os
aspectos qualitativo e quantitativo.
CRÉDITO
PRESUMIDO
PARA
RESSARCIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP E A COFINS. UTILIZAÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
Os pedidos de créditos presumidos de IPI, como ressarcimento da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, instituídos pela Lei n.o
9.440, de 1997, formulados até 09/09/2008, data de vigência do
Decreto no 6.556/2008, somente serão objeto de ressarcimento, sob a
forma de compensação, com débitos do IPI da mesma pessoa
jurídica, relativa às operações no mercado interno, não sendo
possível o seu ressarcimento em espécie ou compensação com outros
débitos tributários.
Foi apresentado embargos de declaração pela empresa que estão
pendentes de julgamento no CARF.
De acordo com o art. 170 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário
Nacional - CTN) a lei somente pode autorizar a compensação de
débitos tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo
perante a Fazenda Nacional, requisito que foi afastado na presente
situação, com o não reconhecimento do crédito. [...]”
 Acórdão indicado como paradigma 9202-003.177:
 Ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
IRRF
Ano-calendário:2002
IRRF. LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO VINCULADO A
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
MANIFESTAÇÃO
DE
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 14766.000433/2010-06

INCONFORMIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
DÉBITO.SOBRESTAMENTO FEITO.
Tendo a autoridade fazendária competente promovido o lançamento
de valores objeto de pedido de restituição/compensação ainda
pendente de decisão administrativa, impõe-se reconhecer a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, o qual deverá ficar sobrestado
até decisão final nos autos do pedido de restituição, sobretudo
quando o próprio fiscal autuante reconhece a vinculação de ambos no
bojo da autuação.
Recurso especial provido.”
 Voto (destaques meus):
“[...]
De fato, em nosso entendimento, a simples interposição da
Manifestação de Inconformidade, a toda evidência, se mostra como
meio hábil a determinar a suspensão da exigibilidade do débito
contido no pedido de compensação. Tal conclusão nos parece ser
decorrente da própria sistemática do processo administrativo fiscal,
na necessidade da determinação da certeza e liquidez do crédito
tributário, para que somente então, este possua condições de vir a ser
objeto de cobrança.
No caso dos autos, o pedido de compensação recebeu como data de
protocolo 23.6.03, tendo sido proferido despacho decisório em
24.7.03, ou seja, quando ainda não havia sido incluído pela Lei no
10.833/03, o § 11 no art. 74 da Lei no 9.430/96, a seguir transcrito:
[...]
O lançamento no presente Auto de Infração, todavia, não fora realiza
do com a indicação expressa de que sua exigibilidade estava
suspensa. Apenas consignou-se que o crédito tributário ora
constituído poderia ser objeto de compensação com crédito do
contribuinte que viesse a ser reconhecido em outro processo (ILL).
[...]
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 14766.000433/2010-06

Extrai-se daí que antes mesmo de qualquer cobrança, deverá a
autoridade fazendária competente pela execução do presente julgado,
inclusive
previamente
ao
próprio
envio de eventual débito para a Procuradoria, observar o resultado d
o julgamento do processo relativo ao pedido de reconhecimento do
crédito pleiteado nos autos do processo n° 10980.008207/2001-89,
com o fito de verificar se subsiste ou não tributo a ser pago.
[...]
No caso dos autos, se verifica que com o indeferimento da
compensação pleiteada, a Receita Federal entendeu que o valor do
débito declarado
no
processo
de compensação deveria ser objeto de lançamento de ofício, e, porta
nto, assim o fez, mas apenas sem a expressa indicação de que
aludido crédito ficaria com a exigibilidade suspensa até o fim do
processo no qual se busca o crédito de ILL. [...]”

Vê-se que no caso do paradigma, o contribuinte teve lavrado contra si Auto
de Infração para cobrança de débito que pretendia compensar. O pedido de compensação
foi feito antes do lançamento e ainda estava pendente de decisão definitiva.

No presente caso, o interessado ora recorrente pleiteou crédito que lhe foi
negado em duas instâncias administrativas. Posteriormente, já ciente do indeferimento do
crédito, transmitiu DCOMPs utilizando o citado crédito já indeferido e repetiu o pedido
solicitando compensação. Mas, esse caso, vê-se que a IN 460 à época trazia que não poderá ser
objeto de compensação mediante entrega pelo sujeito passivo o valor objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento já indeferido pela autoridade competente da SRF, ainda que o
pedido se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa.

Em vista de todo o exposto, por não haver semelhança fática, não conheço o
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.639 - CSRF/3a Turma
Processo no 14766.000433/2010-06

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital